Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS. BACENJUD, ERIDF, JUNTA COMERCIA L. INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RENAJUD. FRUTÍFERA. LOCALIZAÇÃO FÍSICA DO BEM. OBRIGAÇÃO DA EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. PRESCINDIBILIDADE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. art. 370, parágrafo único, c/c, art. 774, V, ambos, do CPC. suspensão do processo. imperativo legal. art. 921, III, § 1o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A frustração na localização de bens passíveis de penhora ensejam a comprovação da inexistência dos mesmos, em razão de terem sido deferidas reiteradas diligências com este objetivo, as quais restaram infrutíferas, bem como da inércia da exequente em indicar bens penhoráveis. 1.1. Por conseguinte, estes fatos robustecem a comprovação da inexistência de dolo da executada, ensejador da aplicação multa por ato atentatório à dignidade da justiça, além de possibilitar ao juiz natural o indeferimento da intimação pessoal da executada com o fim de indicar bens penhoráveis, em razão desta prova mostrar-se inútil, nos termos do art. 370, parágrafo único, c/c, art. 774, V, ambos, do CPC.
2. Sobrevindo a inércia da exequente em indicar bens da executada, passíveis de penhora, bem como a frustração das diligências com este objetivo, a determinação da suspensão do processo é um imperativo legal, em razão da execução ter restado frustrada, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento desprovido.